Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO APÓS O PRAZO DE SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, na execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida referente a serviços educacionais, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da paralisação do feito após suspensão por ausência de bens penhoráveis do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis do executado e se é necessária a prévia intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular de confissão de dívida prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, prazo que também rege a prescrição intercorrente, conforme a Súmula 150 do STF e o art. 206-A do Código Civil.
4. O art. 921, III e §1o, do CPC determina a suspensão da execução pelo prazo de um ano quando não localizados bens penhoráveis, período em que fica igualmente suspenso o curso da prescrição.
5. Decorrido o prazo de um ano de suspensão sem localização de bens ou impulso efetivo do exequente, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, independentemente de nova decisão judicial.
6. A decretação da prescrição intercorrente dispensa prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo, sendo suficiente a prévia oportunidade de manifestação das partes acerca da ocorrência da prescrição, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.
7. No caso concreto, a execução foi suspensa em 07/06/2019, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente após o decurso do período anual de suspensão, sem que fossem localizados bens penhoráveis ou praticados atos efetivos de constrição capazes de interromper o prazo prescricional.
8. Ausente diligência frutífera apta a interromper a prescrição, mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fundada em instrumento particular é de cinco anos, correspondente ao prazo prescricional da pretensão executiva."; "2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente."; "3. O reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, exigindo-se apenas a oportunidade de manifestação das partes sobre a ocorrência da prescrição.".
___
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §5o, I, e 206-A. CPC, arts. 487, II; 771, parágrafo único; 921, III, §§1o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJDFT, Acórdão 1836938, 0001989-47.2015.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão 1818537, 0015928-88.2015.8.07.0003, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 20.02.2024.